Tribunal: TJMT
Processo: 1002382-97.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002382-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), HOSPITAL OTORRINO LTDA - ME - CNPJ: 14.347.727/0001-54 (AGRAVANTE), ALONSO ALVES FILHO - CPF: 190.370.741-20 (AGRAVANTE), VALDINEIDE MARIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 024.861.841-55 (AGRAVADO), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), ANA LUCIA MOURA VIEIRA DA SILVA - CPF: 838.490.761-72 (ADVOGADO), SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA - CPF: 424.303.801-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR LESÃO CORPORAL GRAVE – ERRO MÉDICO –
NOMEAÇÃO DE PERITO
MÉDICO PELO JUÍZO
– AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO – DISPENSABILIDADE -
DECISÃO NA ORIGEM QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A especialização a que se refere o
§ 2º
, do artigo
145
, do
Código de Processo Civil
, diz respeito à profissão de cada perito (
médico
, advogado, engenheiro, etc.), de modo que não se confunde com aquela determinada área da atuação profissional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002382-97.2022.8.11.0000

AGRAVANTES: HOSPITAL OTORRINO LTDA – ME e ALONSO ALVES FILHO

AGRAVADO: VALDINEIDE MARIA SILVA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HOSPITAL OTORRINO LTDA – ME e ALONSO ALVES FILHO,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da “AÇÃO DE REPARAÇÃO POR LESÃO CORPORAL GRAVE – ERRO MÉDICO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS PELO RITO ORDINÁRIO” n. 1006891-71.2020.8.11.0055, ajuizada por
VALDINEIDE MARIA SILVA DOS SANTOS
, rejeitou impugnação de perito, nomeando o médico Dr. João Leopoldo Baçan, para realizar a perícia médica na agravada.

Em suas razões recursais os agravantes alegam que
“a agravada foi submetida a procedimento cirúrgico em 31.07.2017, na sede do Hospital, Primeiro Requerido/agravante (Hospital Otorrino), pelo Segundo Requerido/agravante (Dr. Alonso Alves Filho), e que posteriormente, passou a ter sintomas de desconforto (dores de cabeça, náuseas e sensação de ouvido tampado)”
(sic).

Aduzem que a agravada
“ao se queixar diretamente ao Segundo Requerido/agravante (Dr. Alonso), e posteriormente ao informar em retorno pós-operatório que as dores persistiam (com zumbidos), aquele submeteu-a a um exame de Audiometria, cujo resultado foi o da constatação de perda auditiva do ouvido direito. Sugere que teria havido erro médico, por negligência, tendo que submeter a outra cirurgia de timpanoplastia por outro profissional”
(sic).

Ressaltam que considerando necessária a perícia médica para constatar eventual erro médico, o d. Juiz de Direito nomeou como perito o Dr. João Leopoldo Baçan.

Discorrem os recorrentes que o perito nomeado é desprovido de qualquer especialidade e que o caso concreto necessita de perito médico especialista no ramo de otorrinolaringologia e não somente como exigido pelo magistrado no sentido de que basta a
“comprovação de realização pelo menos cinco procedimentos periciais em juízos distintos
”.

Explicam que o
“uso da prova pericial baseia-se em tratar-se de matéria complexa e de conhecimento específico (analisar se houve dano ou conduta ilícita, tanto do Hospital quanto do médico, e se há nexo de causalidade entre elas)”
(sic).

Assim, com base nos pressupostos legais, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada, para suspender sua eficácia até decisão de mérito do agravo, ou mesmo, conceder a antecipação de tutela recursal, para o fim de determinar que o juízo de origem nomeie médico especialista em otorrinolaringologia, pois o caso requer a realização de perícia com especialização. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para determinar a nomeação de médico especialista. Ou caso seja impossível que reabra prazo aos agravantes para que possam indicar outros médicos especialistas em otorringolaringologia sem qualquer exigência quanto à realização de perícias em juízos distintos.

A tutela recursal foi por mim
indeferida
em 25/02/2022 (Id 119569993).

A agravada não apresentou contraminuta, consoante certidão de Id. 122769962.

O preparo foi recolhido (Id. 118196967).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
VALDINEIDE MARIA SILVA DOS SANTOS

ajuizou a A
ção de Reparação por Lesão Corporal Grave - Erro Médico c/c Danos Morais e Materiais

em desfavor do
HOSPITAL OTORRINO LTDA – ME e ALONSO ALVES FILHO
, objetivando a responsabilização civil e condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrente de erro médico.

O juízo “a quo” ao proferir a decisão saneadora nomeou o perito do juízo,
o médico Dr. João Leopoldo Baçan, para realizar a perícia médica na agravada, o que levou os requeridos, ora agravantes a apresentar impugnação a respeito, sob o argumento de que o médico
não possui especialização em otorrinolaringologia, tampouco conhecimento técnico suficiente para realização do trabalho.

O magistrado
a quo
ao analisar a questão, mencionou inexistir obrigação legal de que o perito tenha especialização, revelando, ao contrário, carência de profissionais habilitados na área, e julgando o Dr. JOÃO BAÇAN, apto a realizar o procedimento, por ser experiente na realização de perícias judiciais.

Eis o teor da decisão agravada, na parte que interessa:

“(...) Quanto ao petitório de Id. n° 62059430, de substituição do perito por profissional especializado em otorrinolaringologia, é cediço que para realização de perícias médicas não é necessário que o profissional seja especializado na área de atuação, sendo que, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, o título de especialista não é requisito para exercer qualquer área reconhecida como especialidade médica, mas sim para anunciá-la.

Desse modo, haja vista não ter sido encontrado algum médico otorrinolaringologista para ser designado como perito nos autos, sendo que somente se faz necessário que o perito seja médico, não havendo necessidade de especialização, fora designado o Dr. João Leopoldo Baçan, o qual já realiza perícias médicas neste juízo, além de realizar também nas demais Varas desta e de outras Comarcas, conforme se depreende em seu currículo colacionado em Id. n° 61136180, motivo pelo qual o considero apto para realização da referida perícia.

Contudo, caso realmente haja interesse da parte em substituir o perito nomeado, deverá esta indicar três peritos médicos especializados em otorrinolaringologia, no prazo de 15 (quinze) dias, que já tenham realizado no mínimo cinco perícias em juízos distintos e que aceitem realizar referida perícia (...)”
(Id. 118079998).

Ocorre que, a
despeito das alegações dos agravantes, razão não lhes assiste, eis que

a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial. A escolha do perito
médico
deve ser de livre nomeação do juiz.

Sob esse prisma,
denota-se que o juízo de origem nomeou perito de sua confiança para realização da
perícia
necessária a elucidação da controvérsia instalada na ação indenizatória, sobretudo porque a indicação de
médico

especialista
para tal mister, onde envolve
erro

médico,
não se amolda a jurisprudência dominante no colendo Superior Tribunal de Justiça, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DO TRABALHO. PROVA PERICIAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ARTIGO
145
,
§ 2º
DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. NOMEAÇÃO DE PERITO
MÉDICO

ESPECIALISTA
COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial. A escolha do perito
médico
deve ser de livre nomeação do juiz
. 2. Se o perito
médico
nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, deverá escusar-se do encargo, pois comprometido com a ciência e a ética médica. 3. No presente caso, em que o autor alega incapacidades decorrentes de diversas patologias, o juiz nomeou
médico
radiologista, ato que se mostra razoável, considerando que foi garantido ao periciando nova prova pericial, caso indicada a necessidade de complementação. 4. Recurso especial conhecido e não provido.”
(
REsp 1514268/SP
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015)

De mais a mais
o MM. Juiz apontou os motivos da nomeação do Dr. João Leopoldo Baçan, bem como
possibilitou a substituição desse perito por outro especializado em otorrinolaringologia
. Para isso, expôs que a parte deve indicar três profissionais nessa especialidade que já tenham realizado no mínimo cinco perícias em juízos distintos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Assim, há de se levar em conta o Princípio da Livre Formação da Convicção do Julgador, pois ficou aparente a justificativa do juízo em nomear o perito de sua confiança, sem a especialidade requerida pela agravante e, ainda, possibilitou a sua substituição por especialista que já tenha realizado perícias em juízos distintos, não havendo qualquer reparo a fazer no
decisum,
que, inclusive encontra-se em consonância com precedentes deste sodalício.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PRELIMINAR – NULIDADE DE LAUDO PERICIAL – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – RECURSOS DESPROVIDOS.

Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, especialmente considerando que não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além do que não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa.
Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Quando a verba honorária arbitrada pelo juízo “a quo” se mostra razoável a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, a sua manutenção é medida que se impõe”.
(TJ-MT - AC: 10182246720178110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS FÍSICOS, MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS -
INDICAÇÃO DE PERITO MÉDICO – AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO – DISPENSABILIDADE
- PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – RECURCO CONHEICDO E DESPROVIDO. 1. A especialização a que se refere o § 2º, do artigo 145, do Código de Processo Civil, diz respeito à profissão de cada perito (médico, advogado, engenheiro, etc.) não se confunde com especialização em determinada área da atuação profissional. 2. O artigo 20 da Lei 3268/57 e pareceres do Conselho Nacional de Medicina, afiançam que em nenhum momento refere-se à especialidade médica para captação ou qualificação para o exercício da medicina. 3.
É desnecessária a realização de perícia por médicos especialistas já que, para o diagnóstico de doenças ou realização de perícias médicas não é exigível, em regra, a especialização do profissional da medicina e sim e tão somente a profissão de médico
. 4. Decisão monocrática mantida.
(TJ-MT - AGR: 00398485520168110000 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/07/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/07/2016)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022